Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-58.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PROVA ORAL. IMAGENS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS. DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 215 do ECA, “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

2. Incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, pois ausente comprovação de dano irreparável e a folha de passagens do apelante evidencia diversas passagens do menor por atos infracionais, sendo dever do Estado buscar evitar a progressão dos atos infracionais, para a própria proteção do jovem.

3. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar a sentença que aplica medida socioeducativa de semiliberdade ao apelante, em virtude da prática de ato infracional análogo ao tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas, mormente porque obedeceram ao devido processo legal. Incabível, portanto, a não aplicação de medida, com fulcro no art. 189, IV do ECA ou no princípio do in dubio pro reo.

4. Devidamente comprovada a conduta referente ao ato infracional análogo ao tipo previsto no art. 33 da Lei de drogas, descabe a desclassificação para ato infracional análogo ao tipo previsto no art. 28 da mesma Lei.

5. A Medida Socioeducativa de Semiliberdade possibilita “a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial”, sendo “obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade” (art. 120, §1o, do ECA).

5. Em que pese haver um grau de retributividade das medidas socioeducacionais, não se pode desprezar o real intuito da medida, que reside na proteção do menor.

6. Verifica-se que o apelante possui diversas passagens, sendo duas delas por ato infracional análogo ao tráfico. Dessa forma, a medida é necessária para proteção integral do adolescente, que está a cometer de forma reiterada atos infracionais.

7. Ausentes ainda razões para alteração da medida socioeducativa aplicada, pois de acordo com as circunstâncias e gravidade da infração, além de adequadas ao contexto do menor apelante.

8. Recurso conhecido e não provido. Efeito suspensivo indeferido.